Tribunal: TJMT
Processo: 1020960-11.2024.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020960-11.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE AUGUSTO DAS NEVES SOUZA - CPF: 913.478.901-49 (APELANTE), JOSE ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA - CPF: 178.534.941-49 (ADVOGADO), KAREN RODRIGUES MIRANDA COSTA LEITE - CPF: 032.394.951-71 (VÍTIMA), ELBER SANTANA DA SILVA - CPF: 860.650.091-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON SANTANA DA SILVA - CPF: 011.089.971-71 (TERCEIRO INTERESSADO), A COLETIVIDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE ARMA DE FOGO APREENDIDA. INVIABILIDADE. RETENÇÃO QUE INTERESSA AO PROCESSO. IRRELEVÂNCIA DA COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA VALIDADE DO REGISTRO. ARTEFATO SUJEITO A PERDIMENTO. RECURSO DEPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra decisão de indeferimento da restituição de uma pistola apreendida por ocasião de sua prisão em flagrante pelos delitos de ameaça e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tipificados no artigo 147,
caput
, do Código Penal e no art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003.

2. O apelante argumenta ser legítimo proprietário da pistola em questão, que possui registro válido, bem como alega que não há necessidade processual de retenção do artefato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é viável, neste momento processual, a restituição da arma de fogo apreendida ao seu proprietário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Embora a pistola em questão já tenha submetida a exame pericial, sua retenção ainda interessa ao processo, pois, independentemente da comprovação da propriedade e da validade do registro, tal artefato permanece sujeito a perdimento em caso de condenação do apelante pelo crime capitulado no art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. ­­­Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A arma de fogo apreendida por ocasião de prisão em flagrante pelo crime tipificado no artigo 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003 não pode ser restituída até o final do processo, por estar sujeita a perdimento”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 91, II, “a”, e 147,
caput
; Lei n. 10.826/2003, arts. 14,
caput
, e 25,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação n. 1004018-50.2023.8.11.0037, Rel. Des. Hélio Nishiyama, j. 18/6/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por José Augusto das Neves Souza contra a decisão proferida no Auto de Prisão em Flagrante Delito n. 1020960-11.2024.8.11.0042 pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, que indeferiu a restituição de uma pistola apreendida por ocasião da prisão em flagrante do apelante pelos delitos de ameaça e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tipificados nos artigos 147,
caput
, do Código Penal e 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003.

Em síntese, o apelante argumenta ser legítimo proprietário da pistola em questão, que possui registro válido, bem como alega que não há necessidade processual de retenção do artefato (Id. n. 276893353).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo (Id. n. 276893363).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado:

“Recurso de Apelação Criminal. Indeferimento do pedido de restituição de coisa apreendida, consistente em uma arma de fogo. Insurgência defensiva. Pedido de devolução do bem. Impossibilidade. Conquanto tenha sido comprovada a propriedade do objeto, a coisa ainda interessa ao processo, tendo em vista que se caracteriza como um instrumento direto do crime de porte ilegal de arma de fogo. Além disso, a arma ainda não fora periciada e, em caso de eventual futura condenação, o objeto poderá ter seu perdimento decretado, nos termos do art. 91, inciso II, alínea ‘a’, do Código Penal. Parecer pelo desprovimento do recurso” (Id. n. 285467369).

Os autos estão sujeitos a revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço da apelação.

Depreende-se dos autos que, em 30 de outubro de 2024, José Augusto das Neves Souza, ora apelante, foi preso em flagrante pelos delitos de ameaça e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tipificados nos artigos 147,
caput
, do Código Penal e 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003. Na ocasião, foi encontrada e apreendida, pelos policiais, uma pistola Taurus .40.

Eis a narrativa do boletim de ocorrência:

“A GUARNIÇÃO DA VTR 3C63 FOI ACIONADA VIA CIOSP PARA DESLOCAR ATÉ O LOCAL DO FATO, POIS SEGUNDO INFORMAÇÕES PASSADAS VIA CIOSP UM CIDADÃO TERIA INVADIDO UM LAVA JATO E ESTARIA AMEAÇANDO AS PESSOAS NO LOCAL, QUE AO CHEGAR NO LOCAL FOI IDENTIFICADO O SUSPEITO E AO SER ABORDADO LEVOU A MÃO A CINTURA, QUE FOI VERBALIZADO PARA LEVANTAR AS MÃOS, QUE FOI OBEDECIDO E EM SEGUIDA LOCALIZADO EM SUA CINTURA UMA PISTOLA CALIBRE .40 MARCA TAURUS No ABG707721, ONDE FOI DADO VOZ DE PRISÃO E APÓS SER DETIDO A VÍTIMA SAIU DA RESIDÊNCIA E PASSOU A RELATAR QUE O SUSPEITO É SEU EX-CONVIVENTE TERIA INVADIDO SUA RESIDÊNCIA DANIFICANDO JANELAS E DE POSSE DA ARMA LHE FEZ AMEAÇA DE MORTE, DIZENDO QUE IRIA MATÁ-LA CASO NÃO SAÍSSE DA RESIDÊNCIA. O SUSPEITO TAMBÉM FEZ AMEAÇA A UM CIDADÃO DE NOME GABRIEL, PORÉM ESTE SE NEGOU PRESTAR MAIS INFORMAÇÕES E NÃO QUIS REPRESENTAR CONTRA O SUSPEITO. DIANTE DOS FATOS A GUARNIÇÃO ENCAMINHOU AS PARTES ATÉ O PLANTÃO DA DELEGACIA DE DEFESA DA MULHER PARA PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS, SENDO O SUSPEITO APRESENTADO SEM LESÕES CORPORAIS. OBS: O SUSPEITO APRESENTOU UMA CÓPIA DE UM REGISTRO DA ARMA APREENDIDA COM ELE” (Id. n. 276892355, página 3;
sic
).

Na mesma data, o recorrente foi submetido a audiência de custódia, ocasião em que lhe foi concedida liberdade provisória (Id. n. 276892381).

Em 29 de novembro do mesmo ano, o apelante requereu ao juízo
a quo
a restituição da arma de fogo, argumentando, em síntese, que esta possui o devido registro, bem como que trabalha como vigilante em empresa de segurança patrimonial, necessitando de mencionado artefato para o exercício de sua atividade laboral (Id. n. 276892391).

O pedido, contudo, foi indeferido pelo juízo de origem,
in verbis
:

“Nos termos do artigo 118 do Código de Processo Penal, ‘
antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo
’.

No caso em análise, verifica-se que a arma de fogo apreendida possui relação direta com os fatos apurados nos autos, pois teria sido utilizada pelo requerente no contexto de uma ameaça proferida contra a vítima. Assim, há interesse na manutenção da apreensão, tanto para a preservação da prova quanto para evitar eventual reiteração criminosa.

Ademais, ainda que o requerente possua registro da arma e exerça a profissão de vigilante, é incontroverso que, no momento da apreensão, ele portava a arma fora de sua residência e do ambiente de trabalho, sem autorização válida para tal, o que configura o crime previsto no artigo 14 da Lei no 10.826/2003.

Dessa forma, evidenciado o interesse na manutenção da apreensão e em consonância com o parecer ministerial,
indefiro o pedido de restituição da arma de fogo formulado por JOSÉ AUGUSTO DAS NEVES SOUZA
” (Id. n. 276892399).

Contra essa decisão se insurge o recorrente, reiterando, em linhas gerais, as alegações endereçadas ao juízo de primeiro grau, acrescentando que não há interesse processual na retenção da arma de fogo.

Sem razão, contudo.

Isso porque, como bem pontuado pela eminente Magistrada prolatora do
decisum
impugnado, o art. 118 estabelece claramente que, “
antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo
”, e, na espécie, tal interesse é evidente.

Em consulta aos autos do Inquérito Policial n. 1009441-05.2025.8.11.0042 no sistema PJe, verifica-se que já foi elaborado o laudo pericial que atesta a eficiência da arma de fogo e de suas respectivas munições (Id. n. 194930122) e a autoridade policial já apresentou seu relatório conclusivo (Id. n. 194930130).

Entretanto, como a pistola em questão constitui o próprio instrumento de um dos crimes pelos quais o apelante se vê sujeito à persecução penal, tal bem está sujeito a perdimento, consoante os artigos 91, inciso II, alínea “a”, do Código Penal e 25,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, afigurando-se irrelevante, nesse contexto, a comprovação da propriedade legítima e da validade do registro do artefato, bem como a circunstância de o recorrente atuar na área de segurança.

A propósito, confira-se o entendimento adotado por este Tribunal de Justiça:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECURSO DO RÉU. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PERDIMENTO DA ARMA DE FOGO. EFEITO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigo 14, caput, da Lei n. 10.826/2003), à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, e pagamento de 10 dias-multa.

2. Fatos relevantes: (i) abordagem de veículo por agentes da PRF; (ii) réu informou que possuía arma no automóvel; (iii) localizada pistola calibre 9mm, registrada, mas sem autorização para porte; (iv) laudo pericial atestou a eficiência do armamento.

3. Requerimentos do recurso: (i) absolvição por atipicidade da conduta; (ii) restituição da arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido exige a demonstração do potencial lesivo; (ii) definir se é cabível a restituição da arma de fogo registrada no nome do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Ainda que o Superior Tribunal de Justiça tenha afetado o tema relativo à definição do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido como infração de mera conduta e de perigo abstrato (tema repetitivo n. 1.256), não houve a determinação de suspensão dos processos que versem sobre a matéria.

6. A despeito da discussão jurisprudencial reconhecida no tema repetitivo n. 1.256, este Tribunal e a Corte Superior aplicam reiteradamente o entendimento segundo o qual o delito do artigo 14 da Lei n. 10.826/2003 se configura com o mero porte de armamento sem autorização e em desacordo com determinação regulamentar, independente da demonstração do potencial lesivo que a conduta possa representar.

7.
O perdimento da arma de fogo apreendida é efeito secundário da condenação penal, conforme disposto nos artigos 91, II, ‘b’, do Código de Processo Penal e 25 da Lei n. 10.826/2003, motivo pelo qual não é possível a restituição ao proprietário, mesmo que devidamente registrada
.

IV. DISPOSITIVO

8. Apelo desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 10.826/2003, artigos 14, caput e 25; Código Penal, artigo 91, II, ‘b’.

Jurisprudência relevante citada: STJ, tema repetitivo n. 1.256, HC 928.155/RS; AgRg no REsp 2.198.115/SP; TJMT, Enunciado Orientativo n. 37 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas e ApCrim 1002526-18.2022.8.11.0050” (TJMT, Apelação n. 1004018-50.2023.8.11.0037, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal; data do julgamento e da publicação: 18 de junho de 2025; destaquei).

Diga-se de passagem que, conquanto o recorrente tenha alegado, em seu pedido incialmente dirigido ao juízo
a quo
, que a arma de fogo “
estava sobre um sofá, e não em sua cintura
”, trata-se de questão que exige análise do acervo probatório, o que é incabível neste incidente processual, cabendo apenas destacar que os policiais militares inquiridos no curso do inquérito – Elber Santana Silva e Edson Santana da Silva – afiançaram exatamente o contrário.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025